Tribunal: TJES
Processo: 0007267-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007267-79.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUDSON HOFFMANN DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
OPINANDO
PEL
O RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA.

1.
O
s fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em
19/05/2020
, a denúncia foi recebida em
28/05/2020

e a sentença condenatória
publicada
em 1
8/
01/2021
(fls.
142/149
),
sendo o Ministério Público intimado em 22/01/2021 (fl. 149-v) e o réu em 03/08/2021 (fl. 150-v).
Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério
Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.
Assim, tendo em conta a
s
pena
s
cominada
s
de
03
(
três
)
meses, para o delito previ
s
to no art. 129, §9º, CP,

e
de
01 (um mês) e 15 (quinze) dias
,
para o crime previsto no art. 147, CP,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
03
(
três
) anos, consoante a regra contida no art. 109, V
I
, do Código Penal. Entretanto, como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
.
De tal sorte que, passados mais de 02 (dois) anos
desde a
prolação da sentença,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

2.
A verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

3.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007267-79.2020.8.08.0048

APELANTE: RUDSON HOFFMANN DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado,
trata-s
e de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
RUDSON HOFFMANN DE LIMA

em face da Sentença
de fls.
142/149
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
6
ª Vara Criminal de
Serra
-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 129, §9º,
e 147, ambos
do Código Penal,
impondo-lhe a pena definitiva de
04
meses e 15 dias de detenção
, a cumprir-se em regime aberto.

Recurso interposto
às fls.
152/155-v

p
ugnando
a Defesa
pela
desclassificação
do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41 (vias de fato).
Requer, ainda, a
absolvição em relação ao crime de ameaça por insuficiência probatória
e que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e isenção do pagamento das custas processuais
.

Contrarrazões
às fls.
158/162
pelo Ministério Público
pugnando
pelo
não
provimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID 3034685
,

opinando
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e extinção da
punibilidade de
RUDSON HOFFMANN DE LIMA
, na forma do
s
art
s
.
110, §1º, c/c art. 109, inciso VI, todos
do Código Penal.

Pois bem.

Na espécie, razão assiste ao culto Procurador de Justiça quanto a ocorrência da prescrição. Vejamos.

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 19/05/2020, a denúncia foi recebida em 28/05/2020 e a sentença condenatória publicada em 18/01/2021 (fls. 142/149), sendo o Ministério Público intimado em 22/01/2021 (fl. 149-v) e o réu em 03/08/2021 (fl. 150-v).

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do disposto no art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em conta a
s
pena
s
cominada
s
de
03
(
três
)
meses, para o delito previ
s
to no art. 129, §9º, CP,

e
de
01 (um mês) e 15 (quinze) dias
,
para o crime previsto no art. 147, CP,
a prescrição se aperfeiçoaria
com o decurso de
03
(
três
) anos, consoante a regra contida no art. 109, V
I
, do Código Penal.

Entretanto, como o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos
(menoridade relativa)
à época dos fatos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
de acordo com a norma
do art. 115 do Código Penal, passando a ser de 0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
.

De tal sorte que, passados mais de 02 (dois) anos
desde a
prolação da sentença,
deve ser
reconhec
ida
a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.
Nos termos do assentado pela D. Procuradoria de Justiça:

“
Compulsando os autos, nota-se a Sentença foi publicada em 18/01/2021 (fl. 149). Logo, constata-se que o prazo prescricional de 01 (um) ano e 06 (seis) meses se consumou em 17 de julho de 2022, conforme calculadora de prescrição da pretensão punitiva de fl. 169, tendo em vista que não ocorreu qualquer marco interruptivo ou suspensivo nesse lapso temporal e o recurso da defesa ainda não foi apreciado.”

Por fim, c
omo bem desta
cado

pel
o douto Procurador de Justiça, em
f
undamentado parecer,
a
verificação da p
rescrição
torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, §2°, INCISOS I E II CP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

ARTIGO 110, §2°, DO CP. ULTRAVIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCR
I
CIONAL. MENORIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Restando comprovado o decurso de prazo superior ao previsto no art. 109, inciso III, c/c art. 115, ambos do Código Penal, há que se reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de declarar extinta a punibilidade em relação ao apelante. 2. Não existindo recurso da acusação, dá-se a prescrição da pretensão punitiva fundada no prazo calculado sobre a pena in concreto, se ocorreu esse prazo entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia. Ultratividade da lei penal mais benéfica ao acusado. 3. Os prazos prescricionais são reduzidos de metade quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 (vinte um anos). A prova da idade se faz pela certidão de nascimento ou por qualquer documento hábil. Inteligência da súmula n° 74 do STJ. 4.
A decisão que considerar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não admite posterior discussão sobre o mérito, em qualquer instância. Mérito prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação, 241 10251931, Relator, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/07/2013, Data da Publicação no Diário: 16/07/2013)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

J
RUDSON HOFFMANN DE LIMA
,

na forma do art.
107, IV, do Código Penal
c/c art. 61,
caput
, do
Código de Processo Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)